Tribunal: TJDFT
Processo: 0008403-91.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. HERDEIROS NÃO LOCALIZADOS. TRANSCORRIDO PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devem ser rejeitadas as preliminares cuja fundamentação trata do mérito do recurso.

2. O falecimento superveniente do réu impõe ao autor a promoção da citação do espólio, na pessoa do inventariante, ou de todos os herdeiros ou sucessores, no prazo designado pelo julgador, que não deve ser inferior a dois meses nem superior a seis meses (art. 313, § 1o, I, do CPC).

3. Transcorrido o prazo de suspensão do feito sem a necessária citação dos réus, o feito deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, uma vez que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Para a extinção do feito pelo inc. IV do art. 485, do CPC, não é necessária a prévia e pessoal intimação do réu.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.